Tribunal: STF
Processo: Rcl 54025
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Marmogriffe Indústria e Comércio de Artefatos de Mármore, Granitos e Pedras Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000088.28.2016.5.02.0083.



    Consta dos autos que a reclamante foi condenada ao pagamento da diferença de adicional de insalubridade do grau mínimo para o grau médio, calculado sobre o salário básico. 



    Nestes autos, sustenta a reclamante, em síntese, ofensa ao entendimento da Súmula Vinculante 4, dado que, na elaboração dos cálculos, foi utilizado o salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade e não o salário mínimo. 



    Diante disso, aduz que:



     



    “(...) verifica-se da sentença de mérito prolatada pelo juízo da 83ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP, que a Reclamada, ora Impetrante, foi condenada ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade calculados sobre o salário básico, fundamentando o critério fixado na Súmula Vinculante n. 4 deste E. STF, senão vejamos:



    (…)



    Ocorre que, quando da liquidação de sentença, o cálculo homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região valeu-se do salário do Reclamante como base de cálculo para apuração das diferenças de insalubridade devidas, o que acarretou em execução em valor flagrantemente maior do que o efetivamente devido. Neste diapasão, clarividente a violação expressa à Súmula Vinculante 04 desta Suprema Corte, bem como ao entendimento cristalizado em julgamento sob o pálio da Repercussão Geral (tema 25). 



    Como é cediço, a Súmula Vinculante em questão veda a substituição, por decisão judicial, do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Portanto, é inequívoco que o Acórdão ora atacado usurpa a função legislativa buscando criar norma de competência exclusiva do legislativo e desrespeitando o entendimento consolidado e sumulado deste Tribunal”. (eDOC 1, pp. 9-10)



    Nesses termos, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a “cassação da decisão proferida pela 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1000088-28.2016.5.02.0083, que violou a Súmula Vinculante nº 4 e o entendimento consolidado em controle difuso de constitucionalidade”. (eDOC 1, p. 17) 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 30)



    A citação do beneficiário restou frustada, consoante eDOC 33.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pelo não conhecimento da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 565.714 (TEMA 25 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. (...)”. (eDOC 35)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    No caso, a reclamante sustenta violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF e, para tanto, indica como ato violador a decisão que desproveu o agravo de petição interposto na fase de execução. Entretanto, no referido julgado restou questionado a utilização do salário- base como base de cálculo do adicional de insalubridade, matéria esta decidida em sentença proferida na fase de conhecimento, cujo trânsito em julgado ocorreu em 6.9.2017 (consoante consulta ao site do TRT da 2ª Região). 



    Dessarte, verifico inexistir referida ofensa, pois a questão veiculada no ato reclamado, está acobertada pela coisa julgada 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Por fim, como bem apontou o douto Procurador-Geral da República:



    “No caso dos autos, a despeito de se apontar, como ato violador da Súmula Vinculante 4 do STF, a decisão proferida pela 15a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que desproveu o agravo de petição, verifica-se que, em realidade, a questão meritória sustentada pela reclamante – utilização do salário-base como base de cálculo do adicional de insalubridade – foi decidida em sede de sentença, na fase de conhecimento, conforme trecho abaixo transcrito:



    Concluiu, o Sr. Perito, que o autor trabalhou em condições insalubres em grau médio, eis que exposto à umidade excessiva no desempenho da ‘operação de corte’. 



    A ré sempre efetuou o pagamento do referido adicional em grau mínimo. Assim, procede o pedido de diferença de adicional de insalubridade do grau mínimo para o grau médio, o que será apurado em liquidação de sentença e calculado sobre o salário básico (Súmula Vinculante nº 4 do STF): 



    ‘228 - Adicional de insalubridade. Base de cálculo.(Res. 14/1985, DJ 19.09.1985. Nova redação - Res. 121/2003, DJ 19.11.2003. Redação alterada - Res. 148/2008, DJe do TST 04/07/2008 - DJe do TST de 04.07.2008 - Republicada no DJ de 08.07.2008 em razão de erro material. Suspensa liminarmente pelo STF - Recl. 6266) 



    A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo.’



    Em consulta à movimentação processual no site da Justiça do Trabalho, verifica-se que a decisão judicial que estabeleceu a base de cálculo do adicional de insalubridade não se viu questionar por qualquer das partes e transitou em julgado em 6.9.2017.



    Essa informação é confirmada pela própria autoridade reclamada, ao prestar esclarecimentos, expondo que: 



    A r. sentença de origem, transitada em julgado em 2017, foi expressa ao determinar que: 



    ‘... A ré sempre efetuou o pagamento do referido adicional em grau mínimo. Assim, procede o pedido de diferença de adicional de insalubridade do grau mínimo para o grau médio, o que será apurado em liquidação de sentença e calculado sobre o salário básico (Súmula Vinculante nº 4 do STF): 



    '.(Res.228 - Adicional de insalubridade. Base de cálculo14/1985, DJ 19.09.1985. Nova redação - Res. 121/2003, DJ 19.11.2003.Redação alterada – Res. 148/2008, DJe do TST 04/07/2008 - DJe do TST de04.07.2008 - Republicada no DJ de 08.07.2008 em razão de erro material. Suspensa liminarmente pelo STF - Recl. 6266) A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo' .’ 



    Não houve interposição de recurso ordinário pela ora reclamante no tocante, de modo que a decisão supra está acobertada pelo manto da coisa julgada, consoante decidiu-se em sede de agravo de petição, por decisão unânime desta E. 15 ª Turma, primeira ocasião em que a questão chegou ao crivo desta instância julgadora. Note-se que a despeito da correção ou não do constante no corpo do julgado, que, repisa-se, por incúria da parte não foi objeto de irresignação recursal oportuna, a alteração em sede de execução, sem desconstituição do título executivo pelo meio processual adequado não se mostra cabível. Aliás, há de se ressaltar que a inobservância alegada na presente reclamação, se houve, deu-se em sede da r. sentença de primeiro grau, já transitada em julgado, razão pela qual intempestiva também, smj, a presente reclamação.



    Transitada em julgado a matéria tida por objeto da presente reclamação, o seu ajuizamento encontra óbice na Súmula 734 do STF e no art. 988, § 5º, I, do CPC/2015”. (eDOC 35)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente